Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-76.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015133-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 003.429.942-47 (ADVOGADO), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), HILDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 110.181.601-59 (APELANTE), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), B6 ASSETS LTDA - CNPJ: 49.380.692/0001-30 (APELADO), WALDIR BERNARDO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 812.998.852-68 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 240 DO CPC.
ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato de empréstimo consignado, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir o débito em título executivo judicial, condenando a parte ré ao pagamento da quantia cobrada, acrescida de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de intimação do Estado de Mato Grosso; (
iii
) determinar se houve prescrição em razão da citação
tardia; (
iv
) verificar a existência de mora em contrato de empréstimo consignado com suspensão de descontos; e (v) aferir eventual abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.

O magistrado pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, e a ausência de intimação do Estado não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento quando demonstrada a diligência da parte autora na promoção da citação, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

O atraso na citação não afasta a interrupção da prescrição quando inexistente desídia do credor na prática dos atos necessários à sua efetivação.

No empréstimo consignado, o desconto em folha constitui mera facilidade de pagamento, não afastando a responsabilidade do devedor pelo adimplemento da obrigação.

A suspensão dos descontos em folha não afasta a mora do devedor, que deve adotar meios alternativos para quitar a obrigação ou promover consignação em pagamento.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados com instituições financeiras após 31/03/2000.

Os juros remuneratórios dentro da média de mercado não configuram abusividade, e a mera alegação
desacompanhada de prova técnica não autoriza a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação sucinta, mas suficiente, afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

2. O indeferimento de diligência não caracteriza cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo.

3. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento quando o autor atua diligentemente para viabilizar a citação.

4. A suspensão de descontos em empréstimo consignado não afasta a mora do devedor.

5. A capitalização mensal de juros e taxas dentro da média de mercado não configuram abusividade quando expressamente pactuadas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 240, §§1º e 2º, 370, 489, 701, §8º; CC, art. 396; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1003305-14.2024.8.11.0046, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026
.

TJMT
1021744-51.2023.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023
.

TJGO 0240319-60.2015.8.09.0006, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
rejeito os embargos monitórios
e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 8º, do CPC, com incidência dos encargos financeiros de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da cobrança, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade da cobrança, eis que defiro a gratuidade judiciária à ré (Id 158669747), na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado:

1.Proceda a alteração da classe processual para
“
cumprimento de sentença
”
, seguindo o feito o rito especial dos
arts
. 523 e ss. do CPC, devendo a parte exequente apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, na forma da lei.

2.Inerte a parte exequente, arquivem-se imediatamente os autos.

3.Apresentada a planilha, intime-se a parte executada para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 513, inciso II,
c.c
. art. 523 do CPC, sob pena de acréscimo demulta de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento).

Intimem-se. Cumpra-se”.

A
apelante
a
rgumenta que houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não foram analisados pontos essenciais, como: (i) a prescrição decorrente da citação tardia; (
ii
) a prescrição das parcelas anteriores; (
iii
) a ausência de mora; (
iv
) o pedido de recálculo; e (v) a necessidade de intimação do Estado de Mato Grosso. Sustenta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC.

Aduz ainda cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação, o pedido de expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso para esclarecer a suspensão dos descontos consignados, medida considerada essencial para a comprovação da ausência de inadimplemento imputável à apelante, nos termos da Lei nº 10.820/2003.

No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição, afirmando que, embora a ação tenha sido proposta antes do prazo quinquenal, a citação válida ocorreu apenas em 20/05/2024, mais de cinco anos após o vencimento da última parcela (20/10/2018), sem observância do prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2º do CPC, o que impede a retroação dos efeitos interruptivos.

Defende também a ausência de mora, sob o argumento de que o contrato era consignado, com descontos automáticos em folha, não tendo a apelante qualquer ingerência sobre eventual interrupção, tampouco tendo sido notificada da suspensão dos descontos, aplicando-se o art. 396 do Código Civil.

Destaca
ainda a abusividade dos encargos contratuais, destacando que o valor cobrado (R$22.020,48) corresponde a aproximadamente 15 vezes o valor originalmente contratado (R$1.490,15), sem transparência quanto à taxa aplicada e à memória de cálculo, em violação ao art. 51 do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando pela inexistência de nulidade, ausência de prescrição e regularidade dos encargos contratuais pactuados

(Id
350636918
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
lide
foi proposta em 27
/04/
2023, com fundamento em contrato de empréstimo consignado nº 464303672, celebrado em
05/10/
2010, no valor original de R$1.490,15, parcelado em 96 prestações de R$33,29, com vencimento da última parcela em 20
/10/
2018. O valor cobrado na inicial totalizava R$ 22.020,48.

A
requerida
opôs E
mbargos
M
onitórios sustentando preliminarmente carência de ação por patente iliquidez e inépcia da inicial. Como prejudicial de mérito, alegou prescrição direta ou parcial pela citação fora do prazo legal. No mérito, defendeu ausência de mora, abusividade contratual e necessidade de intimação do Estado de Mato Grosso para esclarecimentos sobre o sistema consignado.

O juízo de
origem
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo título executivo judicial. Quanto à prescrição, entendeu que não havia decorrido o prazo quinquenal, pois a ação foi ajuizada em 27 de abril de 2023, dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da última parcela (20 de outubro de 2018). Sobre os encargos contratuais, considerou válida a capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato, e que os juros remuneratórios pactuados (1,80% ao mês e 24,24% ao ano) encontravam-se dentro da média de mercado.

No presente
Re
curso, a
apelante
sustenta preliminarmente nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, bem como cerceamento de defesa pela não intimação do Estado de Mato Grosso. No mérito, reitera a tese de prescrição direta pelo descumprimento do artigo 240, §2º, do CPC, ausência de mora nos termos do artigo 396 do Código Civil e abusividade dos encargos contratuais.

Preliminares -
Da Ausência de Fundamentação
e do Cerceamento de Defesa

A
ré
sustenta nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, alegando que o juízo não teria enfrentado todas as teses defensivas apresentadas nos embargos monitórios.

Contudo, a
Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, exige fundamentação das decisões judiciais, mas tal exigência não se confunde com a obrigatoriedade de o julgador responder exaustivamente a todos os argumentos deduzidos pelas partes. Basta que a decisão contenha os elementos essenciais que permitam compreender o raciocínio adotado e as razões que levaram à conclusão.

A apelante também sustenta cerceamento de defesa pela não intimação do Estado de Mato Grosso para prestar esclarecimentos sobre o sistema consignado.

O magistrado possui ampla discricionariedade para conduzir a instrução processual, podendo indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o conjunto probatório existente mostrou-se suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a diligência pretendida pela recorrente.

Ademais, a apelante não demonstrou de forma concreta como a ausência da diligência comprometeu seu direito de defesa ou qual prejuízo efetivo teria sofrido.
A simples alegação genérica de necessidade da medida não basta para caracterizar cerceamento de defesa. Este apenas se configura quando há efetiva limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante demonstração inequívoca de prejuízo à parte.

Rejeito a
s
preliminar
es
.

Do Mérito

A questão central do recurso reside na alegação de prescrição direta em razão da citação ter ocorrido após o transcurso do prazo prescricional, com fundamento no descumprimento do artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, a última parcela do contrato venceu em
20/10/2018
, a ação foi ajuizada em
27/04/2023
, o despacho ordenando a citação foi proferido em
05/06/2023
, e a citação ocorreu em
20/05/2024.

O
artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que
“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”
. Já o
parágrafo 2º do artigo 240 do CPC estabelece que
"
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
"
.

Necessário apreciar se houve desídia do Banco em promover os atos indispensáveis para citar
a apelante
.

A primeira tentativa ocorreu em 11/12/2023, porém sem êxito. Intimado a se manifestar em 13/12/2023, o autor requereu nova citação em 19/01/2024; contudo, a apelante novamente não foi localizada, conforme certidão de 03/03/2024.

Em seguida, no dia 20/05/2024, o oficial de justiça procedeu à citação da apelante.

Como visto, é evidente que desde a propositura da Ação o
autor
foi diligente na busca por citar
a ré
, o que autoriza a interrupção da prescrição com fundamento no art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO APÓCRIFO – VENCIMENTO DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO
ART. 592, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – AJUIZAMENTO NO PRAZO LEGAL – DEMORA NA CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não convencionado prazo para a quitação da dívida, será de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro (inciso II do artigo 592 do Código Civil).

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada no período legal (§§1º e 2º do art. 240 do CPC)
”.
(N.U 1021744-51.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

A apelante sustenta ausência de mora com fundamento no artigo 396 do Código Civil, alegando que não teve ingerência sobre a suspensão dos descontos consignados e nunca foi notificada da cessação dos pagamentos.

Tratando-se de empréstimo consignado, a modalidade de pagamento mediante desconto em folha constitui mera facilidade oferecida ao devedor, não excluindo sua responsabilidade pelo adimplemento da obrigação. A eventual falha ou suspensão do desconto não tem o condão de eximir o devedor de sua obrigação contratual.

A responsabilidade pelo pagamento das parcelas permanece com o devedor, que deve adotar as providências necessárias para quitar sua obrigação, ainda que por meio diverso do desconto em folha. Caso entendesse não ser responsável pelo inadimplemento, deveria a apelante ter se valido dos meios legais cabíveis, como a ação de consignação em pagamento ou o depósito judicial das parcelas.

Ademais,
nota-se que a apelante
não
nega que tenha efetuado o empréstimo, tampouco nega a existência da dívida, de modo que, tinha ciência que havia
contrato o
mútuo
mediante desconto em folha de pagamento
e que após a suspensão restou inadimplido, acarretando o vencimento antecipado, conforme previsão contratual.

D
estaca-se ainda que a parte devedora apesar de ter ciência de que não houve desconto das aludidas parcelas contratadas e de seus vencimentos, sequer procurou a parte credora para adimplir sua obrigação, como aliás se comprometeu na cláusula 8ª do termo de Adesão.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1. SUSPENSÃO DO DESCONTOS DAS PARCELAS. FATO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO
. Em sede de ação monitória, o contrato de empréstimo consignado vencido, pelo inadimplemento das parcelas, faz prova escrita apta a ensejar a constituição do crédito, sobretudo quando inexiste prova do pagamento das prestações. 2. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. A procedência do recurso implica a redistribuição da verba sucumbencial, para que recaia exclusivamente sobre a parte vencida, devendo ser suspensa a exigibilidade quando esta for beneficiária da gratuidade de justiça. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada”.
(TJGO 0240319-60.2015.8.09 .0006, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

Por fim, a
apelante questiona a validade dos encargos contratuais, alegando abusividade na evolução do débito e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a análise do contrato revela que todos os encargos foram expressamente pactuados entre as partes. A cláusula 7 do contrato prevê claramente a capitalização mensal de juros, prática permitida para instituições financeiras em contratos celebrados após 31
/03/
2000, conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros remuneratórios pactuados (1,80% ao mês e 24,24% ao ano) encontram-se dentro da média de mercado praticada à época da contratação, conforme consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil mencionada na sentença.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

A mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova técnica que demonstre efetiva onerosidade excessiva ou desvio significativo das práticas de mercado, não é suficiente para invalidar cláusulas contratuais livremente pactuadas. A apelante não apresentou demonstrativo do valor que entenderia devido, limitando-se a alegações genéricas.

Desse modo
, não restou demonstrada qualquer circunstância que justifique a revisão das cláusulas contratuais ou o afastamento dos encargos pactuados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTODEDEFESANÃO CONFIGURADO. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$ 441.196,46, com incidência de juros pela taxa Selic a partir da propositura da ação, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito atualizado. A apelante requer a concessão da justiça gratuita e sustenta nulidade da sentença por duplo cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil e da suposta indisponibilidade do contrato nos autos eletrônicos, além de pleitear a revisão de encargos contratuais por alegada abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à apelante; (
ii
) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e pela alegada restrição de acesso ao contrato juntado aos autos; e (
iii
) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória e se houve demonstração de abusividade apta a ensejar a revisão dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos
ex
nunc, conforme os
arts
. 98 e 99, §2º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento firmado no REsp 1.774.866/SE e no
AgInt
no
AREsp
1.814.163/DF.

A inicial foi instruída com cópia do contrato e planilha de evolução do débito, documentos idôneos à constituição do título executivo judicial, possibilitando à devedora o conhecimento da quantia exigida.

Compete ao embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor da monitória, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A alegação genérica de abusividade de encargos, sem indicação específica das cláusulas impugnadas ou demonstração concreta de excesso, não autoriza a revisão contratual, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial requerida nem especifica os pontos controvertidos a serem esclarecidos.

A alegação de ocultação do contrato no sistema
PJe
não se comprova, pois o documento indicado foi protocolado juntamente com a inicial, inexistindo violação ao contraditório ou à paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça depende da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência e produz efeitos
ex
nunc.

A ação monitória pode ser instruída com prova escrita idônea que demonstre a existência da obrigação, incumbindo ao embargante desconstituí-la mediante prova específica.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial e a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos
”.
(N.U 1003305-14.2024.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para12% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026